Tribunal: TJSP
Processo: 3000569-52.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão rescindendo que julgou procedente em parte o pedido formulado por Soldado PM Temporário, reconhecendo seu direito às verbas referente às férias acrescidas de um tempo e 13o salário, bem como à contagem de tempo de serviço prestado para fins previdenciários, mediante contribuição – Recente orientação firmada pelo STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão rescindendo que julgou procedente em parte o pedido formulado por Soldado PM Temporário, reconhecendo seu direito às verbas referente às férias acrescidas de um tempo e 13o salário, bem como à contagem de tempo de serviço prestado para fins previdenciários, mediante contribuição – Recente orientação firmada pelo STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu interpretação diversa da dada pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 – STF que reconheceu a validade do regime jurídico excepcional instituído pela lei federal no 10.029/00, que autorizava os Estados a contratar auxiliares temporários sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, a ser remunerado apenas mediante auxílio mensal indenizatório – Lei estadual consubstanciada na lei federal – Decisão do STF que implica no reconhecimento da constitucionalidade do regime jurídico e a forma de remuneração instituída pela Lei Estadual no 11.064/02 – Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
3000569-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é autor ESTADO DE
SÃO PAULO, é ré DEBORA PRISCILA DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
julgaram procedente a ação rescisória, vencido o 7o juiz, que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CARLOS
VILLEN (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR., TERESA RAMOS MARQUES,
PAULO GALIZIA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, AROLDO VIOTTI E
RICARDO DIP.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.996
AÇÃO RESCISÓRIA No 3000569-52.2020.8.26.0000
AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉ: DEBORA PRISCILA DA SILVA SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA
Acórdão rescindendo que julgou
procedente em parte o pedido formulado por Soldado PM
Temporário, reconhecendo seu direito às verbas referente às
férias acrescidas de um tempo e 13o salário, bem como à
contagem de tempo de serviço prestado para fins
previdenciários, mediante contribuição Recente orientação
firmada pelo STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu
interpretação diversa da dada pelo Órgão Especial na Arguição
de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 STF que reconheceu a
validade do regime jurídico excepcional instituído pela lei
federal no 10.029/00, que autorizava os Estados a contratar
auxiliares temporários sem vínculo empregatício ou trabalhista
e previdenciário, a ser remunerado apenas mediante auxílio
mensal indenizatório Lei estadual consubstanciada na lei
federal Decisão do STF que implica no reconhecimento da
constitucionalidade do regime jurídico e a forma de
remuneração instituída pela Lei Estadual no 11.064/02

Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Ação procedente.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela
provisória, ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo pretendendo a
rescisão do v. acórdão de relatoria da Desa. Teresa Ramos Marques (fls.
219/222)
que, nos autos de rito ordinário (processo no
0004796-15.2014.8.26.0270), julgou procedente em parte o pedido
formulado por Soldado PM Temporário, reconhecendo o direito da autora às
verbas referente às férias acrescidas de um tempo e 13o salário, bem como
à contagem de tempo de serviço prestado para fins previdenciários,
mediante contribuição; referida decisão transitou em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/07/2018.
A
autora
alega,
em
síntese,
que
decisão
exequenda deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo transitado em julgado antes do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.173/DF
(j.19/12/2018). Assim, na forma do artigo 535, §§5o e 8o, do CPC, mostra-
se plenamente cabível a presente ação rescisória.
Requer a concessão da tutela provisória, para
determinar a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda e, ao final, o
provimento do recurso para desconstituir a decisão transitada em julgado,
em virtude da violação à norma reconhecida como constitucional na ADI no
4.173/DF e, em juízo rescisório, que seja julgada improcedente a demanda.
Recebida a ação, foi deferida a tutela provisória
pleiteada, para suspender o cumprimento da decisão rescindenda, nos
termos do art. 969, do CPC/15, até julgamento final da presente demanda
(fls. 331/332).
Contestação
da
ré
(fls.
342/365);
preliminarmente, alega perda do objeto, requerendo a extinção do feito,
tendo em vista a quitação do débito pela Fazenda do Estado (OPV Alimentar
3691/2019/Março); inépcia da inicial, pois o trânsito em julgado da ação
rescindenda foi certificado em 11/07/2018, ou seja, antes do julgamento da
ADIn no 4.173/DF, desse modo, inviável o ajuizamento de ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com escopo no artigo 535 do CPC, o qual trata de causas de revisão no
cumprimento de sentença. No mérito, requer a improcedência da ação, com
a manutenção do entendimento firmada no IRDR no
0038758-
92.2016.8.26.0000. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo,
pois o Colendo Supremo Tribunal Federal, com espeque no Tema no 551 de
Repercussão Geral, RE no 1066677, vem suspendendo os processos que
versam sobre os direitos sociais dos Soldados Temporários da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
Embora devidamente intimada (fls. 378/379), não
houve oferta de réplica pela autora (fls. 380).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em suspensão
do processo, pois a matéria aqui discutida trata de serviço voluntário, ou
seja, se refere aos direitos remuneratórios e previdenciários do Soldado
Temporário, contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar,
na forma da Lei Estadual no 11.064/02, e a examinada no RE 1.066.677/SC
- Tema 551, de situações emergenciais, ou seja, na necessidade temporária
de excepcional interesse público (inciso IX do art. 37/CR), cujos parâmetros
foram traçados pela Lei Federal no 8.745, de 9.12.1993.
Confira-se o Tema 551:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
551 - Extensão de direitos dos servidores públicos
efetivos aos servidores e empregados públicos
contratados para atender necessidade temporária
e excepcional do setor público. Relator: MIN.
MARCO AURÉLIO.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz
do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição
Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de
direitos dos servidores públicos efetivos aos
servidores e empregados públicos contratados
para
atender
necessidade
temporária
e
excepcional do setor público.
Quanto
à
preliminar
de
perda
do
objeto,
requerendo a extinção do feito, tendo em vista a quitação do débito pela
Fazenda do Estado (OPV Alimentar 3691/2019/Março), tem-se que não
merece prosperar, pois o v. acórdão rescindendo (processo no
0004796-15.2014.8.26.0270) julgou procedente em parte o pedido
formulado por Soldado PM Temporário, reconhecendo o direito da autora às
verbas referente às férias acrescidas de um tempo e 13o salário, bem como
à contagem de tempo de serviço prestado para fins previdenciários,
mediante contribuição.
Assim, além da verba referente às férias há a
contagem de tempo de serviço prestado para fins previdenciários. Ademais,
há nos autos apenas o comprovante do depósito judicial (fls. 303).
No mais, em eventual repetição de referida verba
(em caso de já ter ocorrido o pagamento), as questões pertinentes a tanto
(boa-fé e caráter alimentar) deverão ser debatidas em sede própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, a preliminar de inépcia da inicial se
confunde com o mérito.
No mérito, a ação é procedente.
Como se depreende dos autos, a ora ré foi
admitida como voluntária para prestar serviços temporários junto à Polícia
Militar, consoante a Lei Federal n° 10.029/00 e a Lei Estadual n°
11.064/02.
Estabelece o artigo 6o da Lei n° 10.029/2000,
verbis:
Art. 6 - Os voluntários admitidos fazem jus ao
recebimento de auxílio mensal, de natureza
jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e
pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a
que se refere esta Lei.
Já o parágrafo 2o diz que a prestação voluntária
dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim.
A Lei Estadual n° 11.064/02 não determina ou
indica a aplicação de leis do funcionalismo civil aos soldados PM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temporários, mas sim a legislação aplicável no que couber aos militares
estaduais, caso contrário estaríamos criando impropriamente "agentes
públicos sem regime jurídico", e determina que o auxílio-mensal é de 2
(dois) salários-mínimos (art. 8o, inciso II).
Contudo, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça julgou inconstitucionais essas duas leis, no Incidente de
Inconstitucionalidade 9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo 175.199-0/0),
Relator A. C. Mathias Coltro, em 05 de agosto de 2009, cuja ementa é a
seguinte:
“EMENTA:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

LEI
FEDERAL
10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002 QUE
DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E
CORPOS
DE
BOMBEIROS

INCONSTITUCIONALIDADES
FLAGRANTES

FORMA DE ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO
PREVISTAS
NA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
ENTENDIMENTO
-
SUPRESSÃO
DE
DIREITOS
SOCIAIS DO TRABALHADOR
CONTRATAÇÃO
QUE. ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO
CONCURSO
PÚBLICO,
JÁ
QUE
AS
FUNÇÕES
DESEMPENHADAS
POR
POLICIAIS
MILITARES
SÃO PERMANENTES
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA”.
Conforme o voto do Relator do Incidente:
“Ora, como corretamente alinhavado pelo douto
Professor José Afonso, a lei em questão criou uma
nova forma de admissão no serviço público, que
não se encontra em consonância com o previsto
no artigo 37, I, II e IX, da Constituição da
República, e, portanto, revela-se inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nunca é demais lembrar que, como regra geral, o
acesso aos cargos, empregos públicos, e funções
públicas exige prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos.
Já para os chamados cargos em comissão, a
admissão pode se dar, sem a exigência do
concurso público, de forma livre, observada,
contudo, os percentuais mínimos destinados aos
servidores de carreira, tal qual estipulado em lei,
além de vedada a prática multissecular do
chamado nepotismo. Tais cargos, no entanto, são
destinados
às
atribuições
de
chefia
e
assessoramento.
De todo modo, a admissão de voluntários não
encontra respaldo constitucional.
Além disso, e com vistas a contornar esta
dificuldade, a lei criou outra, qual seja a de prever
o pagamento de auxílio mensal, como forma de
indenização e, de indenização, como visto, não se
trata. A remuneração paga, de outro lado, não
observa nenhum dos requisitos, nem critérios
para a remuneração do restante do pessoal.
Não bastasse isso, a lei em tela usurpou
competência cometida aos Estados relativamente
à admissão de servidores civis para o exercício de
funções administrativas nas Polícias Militares e
nos Corpos de Bombeiros.
[...]
Não é demais lembrar, como adverte Ingo
Wolfgang Sarlet, que os chamados direitos sociais
constituem também direitos fundamentais, na
ordem constitucional pátria e, portanto, a eles
deve ser assegurada a máxima eficácia e efetividade.
Demais disso e repita-se, há nítida violação da
norma inserta no artigo 37, IX, da Constituição da
República,
autorizadora
da
contratação
de
servidores por tempo determinado, a fim de
atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, na medida em que a função
exercida por policiais militares não pode ser tida
como temporária, mas, ao contrário, é daquelas
típicas e perenes do Estado, sendo imprescindível
a realização do concurso público.
Por fim, o que se verifica das leis em questão,
mormente da lei estadual, é simplesmente a burla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à Constituição, com a supressão de direitos
sociais, porquanto, de voluntários, os soldados da
polícia militar contratados nos termos de tal
legislação não têm nada, sendo, apenas e tão
somente, temporários, aliás como a própria lei os
chama: Sd PM temporário”.
Ocorre, porém, que, em 19/12/2018, o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.173/DF, de relatoria do Min.
Alexandre de Moraes, transitada em julgado em 16/03/2019, entendeu
que:
FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências
legislativas
são
alicerces
do
federalismo
e
consagram a fórmula de divisão de centros de
poder em um Estado de Direito. A própria
Constituição Federal de 1988, presumindo de
forma absoluta para algumas matérias a presença
do Princípio da Predominância do Interesse,
estabeleceu, a priori, diversas competências para
cada um dos entes federativos e, a partir dessas
opções, pode ora acentuar maior centralização de
poder, principalmente na própria União (CF, art.
22), ora permitir uma maior descentralização nos
Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e
30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros
de
organização
de
serviços
voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi
editada dentro dos limites da competência da
União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes.
3. É incompatível com a Constituição a limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade.
4.
Ao
dispor
que
os
voluntários
por
ela
disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio
mensal
de
natureza
indenizatória
“destinado ao custeio das despesas necessárias à
execução dos serviços a que se refere essa lei”
(art.
6o),
sem
a
configuração
de
“vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza
trabalhista,
previdenciária
ou
afim”,
em
decorrência da relação jurídica constituída (art.
6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o
artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada
a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos
estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente1.
E nos termos de trecho do voto do Relator:
Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados
terão direito ao recebimento de auxílio mensal de
natureza indenizatória “destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a
que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim”, em decorrência da relação jurídica
constituída
(art.
6o,
§
2o),
a
Lei
Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal, dada a diversidade da
natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
Como se vê, a r. decisão rescindenda, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer direitos de servidores concursados (verbas trabalhistas) a ora
ré, admitida como voluntária para prestar serviços temporários junto à
Policia Militar (Lei Federal n° 10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02),
afronta o recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI no 4.173/DF.
Nesse sentido, recentes julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
AÇÃO RESCISÓRIA. Serviço Auxiliar Voluntário da
Polícia Militar. Pretensão ao recebimento das
verbas de natureza trabalhista, decorrentes da
relação de emprego, bem como ao cômputo do
tempo de trabalho, para fins previdenciários.
Inadmissibilidade.
Julgamento
da
ADI
no
4.173/DF, pelo STF, em que restou confirmada a
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00,
que se sobrepõe ao assentado no IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000. Norma estadual (caput do art.
11 da Lei no 11.064/02) de idêntica força
normativa da federal (§ 2o do art. 6o). Aplica-se o
mesmo direito onde há a mesma razão. Ação
julgada
procedente. (Ação
Rescisória
3001412-17.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Público;
Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/05/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA Policial Militar Contratado
Temporário
Direitos sociais
Tese firmada no
IRDR
0038758-92.2016.8.26.0000

ADIn
4.173/DF

Rescisória

Possibilidade:

É
inexigível o título executivo que repele norma
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. (Ação
Rescisória
2124873-77.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito
Público;
Foro
de
Valinhos
- 3a
Vara;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 02/03/2020)
Ação Rescisória
Soldado PM Temporário

Contrato com base na Lei Federal no 10.029/2000
e
na
Lei
Estadual
no
11.064/2002

Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão
Especial em controle incidental
Pretensão ao
recebimento de direitos inerentes à função de
policial militar efetivo Julgado rescindendo que
aplicou o entendimento firmado sobre a matéria
no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas n.o 0038758-92.2016.8.26.0000 pela
C. Turma Especial desta Seção de Direito Público
Superveniente julgamento da ADI no 4173 pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
declarada
a
constitucionalidade do regime de contratação da
Lei Federal no 10.029/2000, com exceção da
limitação de idade para acesso Ação rescisória
proposta com fundamento no artigo 535, §8.o do
Código
de
Processo
Civil

Declaração
de
inconstitucionalidade das Leis Federal e Estadual
pelo Órgão Especial, bem como tese fixada no
IRDR, que ficam superadas pela superveniente
declaração de constitucionalidade da Lei Federal
10.029/2000 pelo Supremo Tribunal Federal, que
detém
a
supremacia
no
exame
da
constitucionalidade das Leis, em caráter geral e
vinculante
Distinção da situação dos policiais
militares temporários do Estado de São Paulo,
afastando a repercussão do que foi julgado na
ADI, por conta da declaração, em sede de controle
difuso, da inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 11.064/2002, com amparo no argumento de
que essa Lei não foi objeto de exame pelo
Supremo Tribunal Federal Descabimento Corte
Constitucional examinou a controvérsia atinente à
alegada
violação
do
pacto
federativo,
reconhecendo que a Lei Federal 10.029/2000
possui caráter nacional e foi editada dentro dos
limites da competência da União Lei Estadual no
11.064/2002 que, ao Instituir o Serviço Auxiliar
Voluntário na Polícia Militar do Estado, o faz "nos
termos da Lei Federal no 10.029, de 20 de
outubro de 2000" (v. artigo 1o, caput), se
limitando a reproduzir, no essencial, os comandos
constantes da Lei de caráter nacional
Verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecidas
no
título
judicial
indevidas

Acórdão desconstituído em sede de juízo rescindente, julgada improcedente a ação
originária em sede de juízo rescisório. Ação
rescisória julgada procedente, com determinação.
(Ação Rescisória 3003573-34.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 1o Grupo de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/01/2020)
Ademais, dispõe o art. 535 do CPC:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na
pessoa de seu representante judicial, por carga,
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade
da obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput
deste artigo, considera-se também inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei
ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição
Federal,
em
controle
de
constitucionalidade
concentrado ou difuso.
(...)
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal
referida no § 5o deve ter sido proferida antes do
trânsito em julgado da decisão exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida
após o trânsito em julgado da decisão exequenda,
caberá ação rescisória, cujo prazo será contado
do trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Logo, perfeitamente possível o ajuizamento da
presente ação, a qual, como visto anteriormente, é procedente.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa à matéria ventilada na petição inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o
pedido, para rescindir o v. acórdão impugnado, a fim de julgar
improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com base no artigo
487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao
pagamento de verba honorária fixada, por equidade, em R$ 500,00, nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade judiciária que já
havia sido concedida à ré no feito originário (fls. 101).
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5o Grupo da Seção de Direito Público
Ação Rescisória 3000569-52.2020.8.26.00
Procedência: Itapeva
Sétimo Juiz: Des. Ricardo Dip (Voto 56.738)
Requerente:
Fazenda do Estado de São Paulo
Requerida:
Débora Priscila da Silva Santos
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório lançado no voto do eminente
relator Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
2.
Trata-se
de
ação
rescisória
ajuizada
pela
Fazenda pública paulista com o escopo de rescindir
acórdão no qual, confirmando em parte a r. sentença de
origem, reconheceu o direito da autora às férias
acrescidas do terço constitucional e ao 13o salário, bem
como seu direito à contagem do tempo de serviço em
relação ao período em que trabalho como Soldado
Temporário da Polícia Militar para fins previdenciários,
observada a condição de recolhimento da devida contribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Ampara-se o pleito rescisório nos §§ 5o e 8o do
inciso III do art. 535 do Código de processo civil e na ADI
4.173, demanda na qual, em 19 de dezembro de 2018, o
STF reconheceu a a constitucionalidade das regras
remuneratórias e previdenciárias dispostas na Lei federal
10.029/2000
(de
20-10),
entendendo-se
haver
observância obrigatória pelos Estados do ali decidido,
consoante definido na ADI 5.163.
4.
Lê-se na ementa da ADI n. 4.173 do STF:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição
de
competências
legislativas
são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de
Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2.
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada
dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É
incompatível
com
a
Constituição
a
limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários
por
ela
disciplinados
terão
direito
ao
recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória
“destinado
ao
custeio
das
despesas necessárias à execução dos serviços
a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e
IX, da Constituição Federal, dada a diversidade
da
natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
parcialmente
procedente” (o realce gráfico não é do original).
Observa-se que o STF, ao julgar a ADI n.4.173,
apreciando a Lei federal 10.029/2000 (20-10), diploma
que estabelece normas gerais para a prestação voluntária
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que
(i)
lei federal pode disciplinar normas
gerais acerca da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(ii) há possibilidade de contratação sem
“vínculo
empregatício”
ou
de
“obrigação
de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não
se avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art.
37 da Constituição federal de 1988 e
(iii) há inconstitucionalidade da limitação de
idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
5.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa
Corte
declarou
inconstitucional
a
Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político de
1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de
demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito
remuneratório,
são
devidos,
além
do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo
de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Não se vê como, sem reconhecer constitucional o
que a decisão vinculante do Tribunal de Justiça decidiu
ser inconstitucional (a Lei paulista 11.064), declarar a
procedência desta rescisória.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISTO, meu voto julga improcedente a ação
rescisória ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo.

É como voto.
Des. RICARDO DIP -7o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
1256E49C
15
19
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1258476D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3000569-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.